Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÍVIDA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (SERASA LIMPA NOME) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora deduzida em sua peça inicial é de obter a declaração de inexistência de dívida, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais, ao argumento de que não celebrou com a requerida qualquer contrato de cartão de crédito.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, unicamente para declarar a inexistência de dívida.
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado de que houve pagamentos mediante descontos realizados em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, como também de novos documentos.
4. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. A parte autora não comprovou o efetivo pagamento da quantia indevidamente cobrada a título de despesas com cartão de crédito, portanto, não é o caso de devolução em dobro.
5. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.
6. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte autora não demonstrou a existência do dano moral. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais seja a medida mais adequada, porque não provada ofensa ao nome da consumidora.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.